Tribunal: TCU
Processo: 010.219/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao município de Aiuaba/CE por meio de convênio que teve por objeto a construção de açude.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs) devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 32/2010 (Siafi 744060), firmado com o Município de Aiuaba/CE, para construção de açude, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de José Airton de Araújo, dando-lhe quitação, nos termos dos arts. 1o, I, 16, II, e 23, II, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, as contas de Ramilson Araújo Moraes e de Épura Engenharia Ltda., condenando-os, solidariamente, ao pagamento de R$ 349.659,44 (trezentos e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora calculados de 14/7/2011 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Dnocs, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do RITCU; 9.3. aplicar, individualmente, a Ramilson Araújo Moraes e à Épura Engenharia Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do que dispõe o art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do RITCU, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado perante este Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer delas importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU; 9.6. recomendar ao Dnocs que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias: 9.6.1. inicie tratativas junto ao Município de Aiuaba/CE com vistas à construção da parede auxiliar do açude Tabuleiro e à identificação de opções que possam viabilizá-la; 9.6.2. encaminhe ao Tribunal informações a respeito das medidas adotadas para cumprimento do subitem anterior. 9.7. informar o teor desta deliberação ao Dnocs, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.